Tribunal: STF
Processo: RHC 55765
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-01
Data de publicação: 1977-12-01

Ementa:
CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DECADENCIA. O ART. 529 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR SER ESPECIFICO DOS PROCEDIMENTOS
REFERENTES AOS CRIMES DE AÇÃO PRIVADA CONTRA A PROPRIEDADE
IMATERIAL, AFASTA DELES A INCIDENCIA DO ART. 38 DO MESMO DIPLOMA E
DO ART. 105 DO CÓDIGO PENAL, OS QUAIS, COMO NORMAS GERAIS, SE
APLICAM AS HIPÓTESES NÃO ABRANGIDAS PELA REGRA ESPECIAL. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.